Tribunal: TJES
Processo: 0000006-20.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000006-20.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NELINA GONCALVES DE PAULA BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. EX-EMPREGADO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. LIMITAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano de saúde de ex-empregada em tratamento de doença grave e condenando a operadora ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é lícito o cancelamento de plano de saúde coletivo de ex-empregada que se encontra em tratamento de doença grave após o decurso do prazo de 24 meses previsto em lei; (ii) estabelecer se a tentativa de cancelamento do plano de saúde em tal situação configura dano moral e, em caso positivo, se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prerrogativa da operadora de plano de saúde de rescindir unilateralmente o contrato é limitada quando o beneficiário está em tratamento de doença grave, necessitando de cuidados médicos contínuos.

O Tema Repetitivo 1.082 do STJ se aplica ao caso, pois a tese firmada transcende a motivação do desligamento, focando na tutela do paciente em situação de vulnerabilidade e na prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

O envio da notificação de rescisão de contrato de plano de saúde durante o tratamento de doença grave configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois causa intranquilidade e aflição, violando a expectativa legítima da beneficiária de continuidade do serviço essencial.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da vítima e buscando conferir à reparação um caráter pedagógico, desestimulando a reiteração do ato ilícito.

A sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em harmonia com o art. 85 do Código de Processo Civil.

A aplicação da correção monetária a partir do arbitramento e dos juros de mora a partir da citação está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por NELINA GONÇALVES DE PAULA BARBOSA, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência e determinando que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora enquanto ela estiver em tratamento de doença grave.

A apelante foi condenada, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) a manutenção do plano de inativos tem prazo máximo de 24 meses, conforme a Lei 9.656/98; (ii) a exclusão da apelada se deu em cumprimento à lei e no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais; (iii) a sentença foi proferida em "completo descompasso", pois a obrigação de garantir a vida da apelada seria do Estado, e não da operadora; (iv) o juízo de origem aplicou erroneamente o Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, pois o caso trata da permanência de ex-funcionário, sendo aplicável o Tema Repetitivo nº 989; (v) não pode ser compelida a manter o plano da apelada, sob pena de sofrer multa administrativa de R$ 50.000,00 da ANS; e (vi) a Unimed Vitória não comercializa planos individuais, não sendo obrigada a ofertá-lo à apelada.

Em caráter subsidiário, pugna pela minoração do valor dos danos morais para R$ 1.500,00, a aplicação da taxa Selic para atualização do montante da condenação e que os honorários advocatícios incidam sobre a parte líquida da condenação ou sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após o percuciente exame dos autos, registro, de início, que não merece acolhida a tese recursal quanto à legalidade do cancelamento do contrato celebrado entre as partes.

Como visto, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de cancelamento de plano de saúde coletivo após o decurso do prazo legal de 24 meses para ex-empregado, em situação na qual o beneficiário se encontra em tratamento de doença grave.

Na hipótese vertente, a autora, ora apelada, era beneficiária de um plano de saúde coletivo em virtude de seu vínculo empregatício com o SENAI e, mesmo após ser dispensada sem justa causa em dezembro de 2017, optou por manter o referido contrato.

Em agosto de 2018, a recorrida foi diagnosticada com câncer de mama, iniciando o tratamento custeado pela Unimed Vitória, que se estenderia para além do prazo de permanência legalmente garantido pelo art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

Não obstante, a Unimed Vitória, ora apelante, próximo ao término do prazo de 24 meses de permanência, enviou uma notificação à recorrida informando o cancelamento do plano, o que a levou a ajuizar a presente demanda.

Como é cediço, a prerrogativa da operadora de rescindir o contrato de plano de saúde, mesmo que em consonância com a legislação e o pactuado, encontra limitação nos casos em que o beneficiário está em estado de saúde grave, necessitando de tratamento médico contínuo que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física.

A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1082, é categórica ao estabelecer que: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
".

Conquanto a apelante argumente a inaplicabilidade do Tema 1082, por entender que o caso, na realidade, se enquadraria na disciplina de permanência de ex-empregado, objeto do Tema 989, a aludida tese firmada pela Corte Superior transcende a motivação do desligamento, focando na tutela do paciente em situação de vulnerabilidade.

Com efeito, o fundamento do entendimento do STJ não se restringe à natureza da rescisão contratual, mas à prevalência da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo, pois, que a interrupção abrupta de um tratamento oncológico, como ocorrido com a apelada, configura manifesta violação de valores consagrados constitucionalmente, pois expõe a beneficiária a risco iminente de prejuízo grave à sua saúde e à sua vida.

No que tange aos danos morais, reconheceu o MM. Magistrado
a quo
a sua presença no caso em tela diante da falha da prestação do serviço por parte da apelante ao tentar cancelar o plano de saúde durante o tratamento de moléstia grave da autora, superando o mero aborrecimento e configurando dano moral presumido (
in re ipsa
).

Corroboro o entendimento esposado na r. sentença apelada nesse particular, pois, a meu sentir, a tentativa de descredenciamento da beneficiária em momento tão delicado é, de fato, um ato ilícito, sendo indubitável que a notificação sobre a rescisão contratual gerou angústia, intranquilidade e aflição, desestabilizando a autora em um período em que sua saúde e bem-estar exigiam não só tranquilidade, mas, principalmente, a garantia de que ela, naquela circunstância, não correria o risco de ficar desprovida das garantias do plano de saúde contratado.

Por outro lado, embora reconheça a ilicitude da conduta da apelante e os efeitos causados no estado psíquico da recorrida, entendo que o pedido de minoração do valor arbitrado à título de indenização pelos danos morais merece acolhida.

A jurisprudência pátria, consolidada inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece que a quantificação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima, ao tempo em que se busca conferir à reparação um caráter pedagógico, capaz de coibir a reiteração de atos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, preconiza a moderação na fixação do
quantum
, destacando que a reparação não deve se constituir em enriquecimento indevido, cabendo ao magistrado se valer do bom senso e da experiência, considerando o grau de culpa e o porte econômico das partes, para buscar desestimular o ofensor a repetir o ato danoso.

Assim, diante desses parâmetros e considerando as circunstâncias do caso em apreço, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se mais adequado para compensar a apelada pelo dano suportado, sem descurar da função punitiva e preventiva da indenização, mostrando-se apto a reprovar a conduta da operadora, mas sem incorrer em excesso que possa configurar enriquecimento indevido.

Por fim, a apelação questiona a fixação da verba honorária e a taxa de juros e correção monetária.

O pedido de fixação dos honorários sobre a parte líquida da condenação ou sobre o valor da causa não encontra amparo legal, uma vez que a sentença utilizou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, critério que se mostra adequado e está em harmonia com o art. 85 do Código de Processo Civil.

Quanto à atualização dos referidos valores, a sentença aplicou a correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, o que está em conformidade com o entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)